Tribunal: TJES
Processo: 0041107-65.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041107-65.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: LENI DAS GRACAS SOARES DE PAULA GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora aposentada do magistério municipal em face do Município de Vitória e do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, com o objetivo de obter o reconhecimento de progressão funcional por merecimento referente ao triênio de 28/11/2006 a 30/11/2009, bem como o pagamento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município é tempestiva, à luz do prazo recursal e da oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se a servidora faz jus à progressão funcional por merecimento à luz da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública tem prazo em dobro para recorrer, conforme o art. 183 do CPC. Considerando a data da intimação, a oposição de embargos de declaração ocorreu tempestivamente, o que afasta a preliminar de intempestividade da apelação.

4. A Lei Municipal nº 6.754/2006 prevê expressamente o direito à progressão funcional por merecimento a cada triênio, condicionada à avaliação de desempenho, cuja regulamentação seria feita por ato do Executivo.

5. A servidora completou o triênio necessário para nova progressão funcional em 27/11/2009, antes da aposentadoria formalizada em dezembro do mesmo ano.

6. A ausência de regulamentação da avaliação de desempenho, conforme o próprio art. 37 da referida lei, não impede o exercício do direito à progressão, sendo entendimento consolidado do TJES que a omissão da Administração não pode prejudicar o servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tempestividade da apelação interposta pela Fazenda Pública deve ser reconhecida quando observados os prazos legais, considerando o prazo em dobro e os feriados forenses.

2. O servidor público que preenche os requisitos legais para progressão funcional por merecimento faz jus à vantagem, ainda que a Administração não tenha regulamentado a avaliação de desempenho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 183; Lei Municipal nº 6.754/2006, arts. 23, 24, 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002253-26.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 24/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041107-65.2014.8.08.0024

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO
: LENI DAS GRAÇAS SOARES DE PAULA GOMES

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada por
LENI DAS GRAÇAS SOARES DE PAULA GOMES

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que julgou
procedente o pedido para deferir progressão funcional por merecimento
.

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de
intempestividade da apelação
, sustentando que os embargos de declaração, tidos como interruptivos do prazo, foram opostos fora do prazo legal, o que tornaria igualmente intempestivo o recurso de apelação.

Contudo,
rejeita-se a preliminar
, uma vez que ao contrário do que afirmado pelo Recorrido, o Município foi intimado da sentença por meio de carga dos autos realizada em
04/08/2022
, iniciando-se o prazo no dia útil seguinte. Observando-se que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro, nos termos do artigo 183 do CPC, e considerando ainda que o
dia 11/08/2022 foi feriado forense
(Dia do Advogado), verifica-se que a
oposição dos embargos de declaração em 19/08/2022 foi tempestiva
.

Por conseguinte, deve ser rejeitada a preliminar.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal

Em suas razões, sustenta nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese de que inexistia regulamentação da progressão funcional à época do requerimento. No mérito, alega que a autora não preencheu os requisitos para nova progressão antes de sua aposentadoria, tampouco havia completado o triênio necessário.

O recurso, contudo,
não merece provimento
.

O exame da Lei Municipal nº6.754/ 2006, a qual instituiu O plano de cargos, carreira e vencimentos do servidor do magistério público do Município de Vitória evidencia que esta expressamente consignou no seu artigo 23, caput, e inciso I e II acerca da denominada Progressão Horizontal, a qual define como
“[...] a passagem de uma Referência para outra imediatamente superior, mantida a Classe[...]”
, bem como que ocorrerá
“I - por merecimento e desempenho, a cada triênio, mediante critérios de apresentação de comprovantes de participação em cursos e/ou eventos de qualificação profissional e de avaliação de desempenho, a ser regulamentada por ato do Chefe do Poder Executivo;”
ou por
“II - antiguidade, a cada quadriênio.
”

Estabeleceu o artigo 24 os critérios de habilitação do servidor. Confira-se:

Art. 24
O processo de Progressão Horizontal ocorrerá anualmente, considerando-se habilitado o servidor do Magistério:

I - estável;

II - que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão ou multa nos últimos 03 (três) anos;

III - que tiver cumprido o interstício de 03 (três) anos na Referência em que se encontra, quando se tratar da progressão por merecimento e desempenho, referida no inciso I do artigo anterior.

IV - que tiver cumprido o interstício de 04 (quatro) anos, quando se tratar de progressão por antigüidade, referida no inciso II do artigo anterior;

V - que não estiver em laudo médico definitivo, excetuando-se para a progressão por antigüidade;

VI - os que não estiverem em licença para tratamento de interesses particulares.

§1º - Para efeito do cumprimento do interstício relativo ao triênio são considerados como interrupção de exercício os afastamentos das atribuições específicas do magistério, exceto aqueles para exercer cargo em comissão ou função gratificada na administração municipal de Vitória, exercer funções em órgãos, conselhos, comissões pertinentes ao Sistema Municipal de Educação de Vitória, exercer mandato em entidade representativa de classe e afastamento para tribunal do júri.

Os artigos 36 e 37 ainda estabeleceram os seguintes marcos temporais para efeito de progressão:

Art. 36 -
Aos profissionais que até 31.12.2006, tiverem cumprido 12 (doze) meses relativos à última progressão por antiguidade, e 18 (dezoito) meses relativos à última progressão por merecimento, fica assegurada 01 (uma) progressão a partir da data em que completarem o tempo para receber esses benefícios, com base nos critérios previstos na Lei nº 4.264, de 1995.

Art. 37 - A primeira Avaliação de Desempenho ocorrerá em 2009 e a primeira progressão por merecimento e desempenho acontecerá em 2010, com efeitos retroativos a data em que o servidor tenha completado o triênio, excetuando-se o tempo contado conforme o artigo 36.

Pois bem. A análise dos documentos apresentados pela servidora apelada evidencia que esta
reuniu os requisitos previstos na Lei Municipal nº 6.754/2006
para mais uma progressão horizontal antes de sua aposentadoria.

Ainda que o Município sustente que a servidora se afastou em 25/11/2009, a data relevante para aferição do requisito temporal é a da aposentadoria, ocorrida apenas em dezembro daquele ano, e não a do afastamento.

Assim, considerando que em 27.11.2006, conforme restou incontroverso nos autos, ocorreu a progressão horizontal por merecimento da apelada, forçoso concluir que em 27/11/2009, a autora completou mais um triênio para efetivação de sua progressão.

Importante destacar que
os critérios de avaliação de desempenho somente foram regulamentados em 2010
, isto é, data posterior à aposentadoria da servidora recorrida e, conforme entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
a ausência de regulamentação não pode tolher o direito do servidor à progressão funcional
. Trata-se de um poder-dever da Administração que, ao instituir a avaliação como requisito para a progressão, assume a obrigação de disponibilizá-la ao servidor.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“[...] A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor. Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia. [...]”
(
Apelação Cível nº 0002253-26.2019.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relª Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 24/07/2019
)

Assim, diante do cumprimento dos requisitos legais pela servidora apelada, deve ser mantida a sentença que lhe reconheceu o direito à progressão funcional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)